Tribunal: STF
Processo: RE 68080
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-15
Data de publicação: 1972-06-15

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO PARA RECLAMAR PRETERIÇÃO E EFEITOS
PATRIMONIAIS DAI DECORRENTES. PRESCRIÇÃO. DESDE QUE NÃO HOUVE
NEGAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO, APENAS AS DIFERENCAS DE VENCIMENTOS, SE
PROCEDENTE A PRETENSAO DOS AUTORES, E QUE PODERAO SER ALCANCADAS
PELA PRESCRIÇÃO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.